Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou anteriores embargos de declaração, nos quais foi reconhecida a necessidade de limitar os descontos sobre as verbas rescisórias a 30% para garantir o mínimo existencial do devedor em contrato de financiamento estudantil. O embargante sustenta a existência de contradição e omissões no acórdão quanto ao dispositivo da decisão, à fixação dos honorários recursais e ao requerimento de aplicação de multa por descumprimento da tutela recursal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no dispositivo do acórdão embargado quanto ao desprovimento do apelo do autor; (ii) analisar suposta omissão na fixação dos honorários recursais; e (iii) examinar eventual omissão quanto ao requerimento de aplicação de multa por descumprimento da tutela recursal.
III. Razões de decidir
3. A contradição que justifica embargos de declaração ocorre apenas quando há incongruência interna entre os elementos do acórdão, o que não se verifica no caso, pois o efeito modificativo atingiu exclusivamente o resultado do apelo do réu, sem alterar a negativa de provimento ao apelo do autor.
4. A alegação de omissão na fixação dos honorários recursais não prospera, pois o acórdão embargado expressamente majorou os honorários em 2% do valor da causa, acrescidos ao percentual fixado na r. sentença (10% do valor da causa), respeitando os critérios do art. 85, § 11, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ.
5. Não há omissão quanto ao requerimento de aplicação de multa cominatória, pois a matéria não foi suscitada nos primeiros embargos de declaração, sendo vedada a inovação recursal, além de já ter sido analisada no acórdão que julgou a apelação.
6. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 85, § 11; 1.022, I e II; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059 (honorários recursais).